Tribunal: TJES
Processo: 5002410-06.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002410-06.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI PEREIRA DA SILVA ANDRADE e outros
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5002410-06.2023.8.08.0045

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: MARLI PEREIRA DA SILVA ANDRADE; e CIELO S.A.

RECORRIDOS: MARLI PEREIRA DA SILVA ANDRADE; e CIELO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Têm-se recursos contra sentença de id 15607008, sendo ambos cabíveis e tempestivos. O recurso apresentado por Cielo S.A. está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal. A recorrente Marli Pereira postula pela gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural (id 15607012) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º do CPC) e a impugnação apresentada pela parte recorrida mostra-se genérica. Desse modo, rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que contratou os serviços da Cielo para intermediação de pagamento de suas vendas. Afirma que as vendas no crédito deveriam ser liberadas no prazo de 02 dias, porém, a empresa teria retido a quantia de R$ 7.934,33 indevidamente. Postulou pela determinação de que a empresa libere o valor em questão e seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido Autoral para condenar o Requerido a restituir à Autora o valor de R$ 7.934,33 (sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), com correção monetária desde a data da retenção e juros de mora desde a citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso no id 15607009. Sustenta ausência de responsabilidade civil, uma vez que o cadastro da recorrida na plataforma ocorreu por incompatibilidade do tipo de cadastro (pessoa física) com o ramo de atividade exercido (celulares). Postulou assim seja a sentença reformada e os pedidos julgados totalmente improcedentes. Contrarrazões apresentadas no id 15607017.

A parte Requerente também apresentou recurso no id 15607011 pretendendo a reforma da sentença para que o pedido de danos morais também seja julgado procedente. Contrarrazões no id 15607019.

É o breve relatório. Não vislumbro questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas.
Passo a decidir
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O cerne das razões recursais apresentadas pela Recorrente Cielo S.A. está na regularidade do encerramento da conta da Recorrida/Requerente. Ocorre que este nem sequer é o objeto da presente demanda, que se cinge à pretensão de liberação de valor retido e indenização por danos morais.

Quanto à liberação de valor pretendida pela Requerente, esta comprovou a realização das vendas e a existência de valor bloqueado, por meio dos documentos de id
15606984
e id
15606433.
De outro lado, embora a Cielo argumente que continuou liberando os valores após o encerramento da conta, não apresentou nenhuma comprovação da liberação específica do valor pretendido pela Requerente. Caracterizada, portanto, a ocorrência de dano material que justifica a intervenção judicial para determinação de liberação do valor retido. Em sentido semelhante: (TJ-SP - Apelação Cível: 0001408-80.2024.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

Quanto aos danos morais, estes, de fato, não estão caracterizados. O dano extrapatrimonial surge de situações capazes de gerar abalo emocional ou psicológico, ou que afetem a honra e subjetividade da pessoa, afetando seus direitos personalíssimos. O caso em análise é de simples inadimplência contratual sem quaisquer outras repercussões para a esfera personalíssima da requerente, não caracterizando a ocorrência dos danos morais pretendidos.

Portanto, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO OS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à parte Requerente, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)